Tribunal: STJ
Processo: 0028351-71.2017.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2031252 - RS
(2021/0375430-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LENIRA LOPES
REPR. POR
: SERGIO OBERDAN LOPES - CURADOR
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, por afastar
violação do
do Código de Processo Civil e aplicar os óbices das Súmulas
art. 1.022
n. 5 e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de ato jurídico
cumulada com inexigibilidade de dívida e indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente,
reconhecendo a parcial inexistência do débito e vedando a negativação pelo valor
original, com honorários fixados.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reconhecer a validade do
contrato em razão da ausência de averbação da interdição no Registro Civil,
redistribuiu a sucumbência e condenou a autora às custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição, com
violação ao
do Código de Processo Civil, por não enfrentar a prova
art. 1.022
documental da averbação da interdição; (ii) saber se é indevida a aplicação da
Documento eletrônico VDA54647474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3255f7bd-bfc3-4607-9aaf-5c3b59f3b22b

Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de revaloração jurídica
de fato documental incontroverso; (iii) saber se é inaplicável a Súmula n. 211 do
Superior Tribunal de Justiça, ante o prequestionamento supostamente expresso; e
(iv) saber se não incide a Súmula n. 5 do Superior Tribunal de Justiça, por não
haver interpretação de cláusula contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal
art. 1.022
estadual enfrentou suficientemente a controvérsia, assentando inexistência de
publicidade da interdição por falta de averbação no Registro Civil, boa-fé da
instituição financeira e validade do contrato.
7. A reforma pretendida demanda reexame do conjunto fático-probatório e do
instrumento contratual, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
8. O debate sobre prequestionamento não afasta a inadmissibilidade, porque a
alteração do julgado pressupõe incursão probatória e contratual, tornando
irrelevante a discussão da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento:
tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. O
reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
STJ,
STJ, EDcl no AgInt
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.166.999/DF;
no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.925.562/SP;
REsp n. 2.152.327/MG;
AREsp n. 2.212.614/RJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54647474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3255f7bd-bfc3-4607-9aaf-5c3b59f3b22b

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3255f7bd-bfc3-4607-9aaf-5c3b59f3b22b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2031252 - RS (2021
/0375430-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LENIRA LOPES
REPR. POR
: SERGIO OBERDAN LOPES - CURADOR
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA
COM INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, por afastar
violação do
do Código de Processo Civil e aplicar os óbices das Súmulas
art. 1.022
n. 5 e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de ato jurídico
cumulada com inexigibilidade de dívida e indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente,
reconhecendo a parcial inexistência do débito e vedando a negativação pelo valor
original, com honorários fixados.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reconhecer a validade do contrato
em razão da ausência de averbação da interdição no Registro Civil, redistribuiu a
sucumbência e condenou a autora às custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53058730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:54
Código de Controle do Documento: c4b5c877-9de6-46ed-8ec2-330261378fa5

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição, com
violação ao
do Código de Processo Civil, por não enfrentar a prova
art. 1.022
documental da averbação da interdição; (ii) saber se é indevida a aplicação da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de revaloração jurídica de
fato documental incontroverso; (iii) saber se é inaplicável a Súmula n. 211 do
Superior Tribunal de Justiça, ante o prequestionamento supostamente expresso; e
(iv) saber se não incide a Súmula n. 5 do Superior Tribunal de Justiça, por não haver
interpretação de cláusula contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal
art. 1.022
estadual enfrentou suficientemente a controvérsia, assentando inexistência de
publicidade da interdição por falta de averbação no Registro Civil, boa-fé da
instituição financeira e validade do contrato.
7. A reforma pretendida demanda reexame do conjunto fático-probatório e do
instrumento contratual, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
8. O debate sobre prequestionamento não afasta a inadmissibilidade, porque a
alteração do julgado pressupõe incursão probatória e contratual, tornando irrelevante
a discussão da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento:
tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. O reexame
de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7
do STJ.”
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
STJ,
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.166.999/DF;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.925.562/SP;
REsp n. 2.152.327/MG;
AREsp n. 2.212.614/RJ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LENIRA LOPES contra a
decisão de fls. 403-409, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão do afastamento da
Documento eletrônico VDA53058730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:54
Código de Controle do Documento: c4b5c877-9de6-46ed-8ec2-330261378fa5

alegada violação do
do Código de Processo Civil e da incidência dos
art. 1.022
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, por demandar reexame
do conjunto fático-probatório e do instrumento contratual.
Alega violação do
do Código de Processo Civil, por omissão e
art. 1.022
contradição, afirmando que o Tribunal estadual não enfrentou adequadamente a
prova documental da averbação da interdição (mandado de registro), juntada nos
embargos de declaração, o que imporia o conhecimento do recurso especial (fls. 413-
415).
Sustenta a indevida aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, porquanto o que se pretende é a revaloração jurídica de fato documental e
incontroverso — existência de averbação da interdição —, e não o revolvimento
probatório (fl. 415).
Afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
Justiça, porque houve prequestionamento expresso nos embargos de declaração,
inclusive com menção no acórdão de que os demais dispositivos já estavam
prequestionados (fls. 415-416).
Aduz prejuízo processual e necessidade de controle de legalidade federal,
destacando que a matéria é de direito, sobre efeitos de ato registral público, devendo
ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 416).
Pontua a não incidência da Súmula n. 5 do Superior Tribunal de Justiça,
pois não se busca interpretação de cláusula contratual, mas aplicação de normas
federais aos fatos reconhecidos (fls. 416-417).
Documento eletrônico VDA53058730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:54
Código de Controle do Documento: c4b5c877-9de6-46ed-8ec2-330261378fa5

Requer o recebimento e o processamento do agravo interno, seu
conhecimento e provimento, para reconsiderar a decisão agravada e determinar o
seguimento do recurso especial, com apreciação do mérito; subsidiariamente, a
submissão da matéria ao órgão colegiado (fl. 417).
Contrarrazões às fls. 422-424.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de ato jurídico
cumulada com inexigibilidade de dívida e indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente,
reconhecendo a parcial inexistência do débito e vedando a negativação pelo valor
original, com honorários fixados.
A Corte
reformou parcialmente, reconhecendo a validade do
a quo
contrato em razão da ausência de averbação da interdição no registro civil,
redistribuiu a sucumbência e condenou a autora às custas e honorários.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou contradição e
omissão (art. 1.022 do Código de Processo Civil) por não examinar a averbação da
interdição, e ofensa a dispositivos do Código de Processo Civil, do Código Civil e do
Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade dos atos e indenização.
Nas razões do agravo interno, sustenta omissão/contradição quanto à prova
de averbação; aponta indevida aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal
de Justiça; afirma que houve prequestionamento, afastando a Súmula n. 211; e
defende tratar-se de matéria de direito, relativa a efeitos de ato registral público.
Documento eletrônico VDA53058730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:54
Código de Controle do Documento: c4b5c877-9de6-46ed-8ec2-330261378fa5

Conforme consta na decisão agravada, não há violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, porque o Tribunal estadual enfrentou a questão de forma
suficiente, assentando a inexistência de publicidade da interdição por falta de
averbação no Registro Civil e, por isso, reconhecendo a boa-fé da instituição
financeira e a validade do contrato. A decisão monocrática destacou que não há vício
de omissão ou contradição quando o órgão julgador decide com fundamentos
adequados, ainda que diversos do pretendido. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada:
EDcl no AgInt no
REsp n. 2.166.999/DF;
AgInt no
REsp n. 1.925.562/SP;
REsp n. 2.152.327/MG.
Assim, não obstante a alegação de omissão e contradição, não há como
afastar a conclusão de que o acórdão estadual apresentou motivação suficiente sobre
a publicidade da interdição e seus efeitos, o que inviabiliza o reconhecimento de
negativa de prestação jurisdicional.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à pretensa revaloração
jurídica sem reexame probatório. A decisão agravada assentou que, para infirmar a
conclusão da Corte estadual sobre a ausência de prova da averbação e a boa-fé do
banco, seria necessário reexaminar o instrumento contratual e o conjunto fático-
probatório para verificar a validade do negócio, providência vedada pelas Súmulas n.
5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, permanece o óbice de
inadmissibilidade por envolver revolvimento de provas e análise de cláusulas
contratuais. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 2.212.614/RJ.
Documento eletrônico VDA53058730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:54
Código de Controle do Documento: c4b5c877-9de6-46ed-8ec2-330261378fa5

No que toca ao prequestionamento, a alegação não se sobrepõe ao
fundamento aplicado na decisão agravada. A própria decisão monocrática pontuou
que a reforma demandaria incursão probatória e contratual, o que afasta a utilidade
da discussão sobre o prequestionamento.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53058730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:54
Código de Controle do Documento: c4b5c877-9de6-46ed-8ec2-330261378fa5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.031.252 / RS
Número Registro: 2021/0375430-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126357120218217000 0012635712021821700000283517120178210019 00283517120178210019
00475764720218217000
01195369720208217000
03067151420198217000
70083348060
70084811777 70084990829 70085340230
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LENIRA LOPES
REPR. POR
: SERGIO OBERDAN LOPES - CURADOR
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LENIRA LOPES
REPR. POR
: SERGIO OBERDAN LOPES - CURADOR
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
Documento eletrônico VDA54621108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: c0bae7f1-975e-4a67-87a4-a4310d9c5655

ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: c0bae7f1-975e-4a67-87a4-a4310d9c5655